Tribunal: STF
Processo: ARE 1586636
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Conceição do Almeida - BA interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 42) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 40):

AGRAVO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.  EMPREGADO PÚBLICO REGIDO PELA CLT. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA PREVISTOS NO ARTIGO 896 DA CLT. NÃO  PROVIMENTO. 
Inviável o processamento do recurso de revista quando a parte não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que obstaram o regular trânsito do apelo trancado.
Agravo a que se nega provimento.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, inciso LV; 39, caput; 100; e 114, inciso I, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 42, fls. 10 e 12):

[...]
Dessa forma, uma vez consolidado o Estatuto dos Servidores Públicos do Município por LEI COMPLEMENTAR, a este compete a exclusividade de instituir qual o Regime Jurídico Único os servidores públicos serão submetidos. 
De tal forma, todos os servidores do Município passarão a ser regidos pelo Estatuto, sob pena de, assim não fosse, sequer poderem ser considerados servidores públicos, mas meros empregados ligados ao Município pelo vínculo celetista, entendimento este que não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.
Portanto, por determinação constitucional, nenhum município poderá possuir mais de um regime: será estatutário OU celetista. 
E, em total consonância com o estatuído no art. 39 da CF/88, em Conceição do Almeida/BA, conforme já mencionado anteriormente, o regime jurídico é o Estatutário, o que deflui como corolário lógico que eventual discussão acerca da relação travada entre as partes, ainda que inexistente, deve ser analisada pela justiça comum.
[...]
Assim, submeter referida demanda à Justiça do Trabalho, foro absolutamente incompetente, é cometer afronta direta ao quanto decidido por este C. Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 3.395DF. 
Nessas condições, percebe-se que a Justiça do Trabalho não tem competência para adentrar no mérito da presente demanda, data venia, sob pena de contrariar a Constituição Federal, entendimento pacificado desta Corte Suprema e legislação municipal.
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF e diante da ausência de aderência estrita ao decidido nos autos da ADI nº 3.395/DF, o Vice-Presidente do TST inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 49, fls. 7 e 8): 

[...]
Nesse contexto, o caso em exame não se enquadra na hipótese do julgamento da ADI nº 3.395/DF. Sobre a questão, restou consignado no acórdão recorrido que “o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o julgamento proferido na ADI nº 3.395/06 não afasta a competência da Justiça do Trabalho quando se tratar de relação jurídica de natureza contratual celetista, como na presente hipótese”. 
Portanto, não se verifica aderência estrita ao decidido nos autos da ADI nº 3.395/DF, o que afasta a sua aplicação ao caso concreto, conforme entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal: 
[...]
Por  fim,  acrescente-se que para ultrapassar o  entendimento consignado pela Turma, de modo a acolher a pretensão recursal e reconhecer a submissão do Reclamante, ora Recorrido, ao regime estatutário, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que inviabiliza o seguimento do recurso extraordinário pelo disposto na Súmula nº 279 do STF,  segundo a qual "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Conceição do Almeida - BA interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 51), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 51, fls. 2, 3, 5 e 12):

[...]
Em que pese a laboriosa decisão, inadmitindo o aludido recurso, o presente Agravo em Recurso Extraordinário visa alcançar a retratação ou reforma da aludida decisão, data venia, conforme fundamentos ora aduzidos. 
Isso porque proferido em completo desacordo com o art. 39 e 114 da Constituição da República Federativa do Brasil e a autoridade do julgado desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da ADI 3.395/DF, além de manifestamente contrário à verdadeira JUSTIÇA, data maxima venia.
[...]
Dessa forma, desconheceu a Justiça do Trabalho, assim, a instituição do Regime Jurídico Único naquele Município, em anexo, bem como a vedação de que haja, no mesmo município, dois regimes jurídicos únicos por força do comando contido no ART. 39 DA CF/88. 
[...]
Portanto, com a decisão, impede o TST que essa augusta Corte se  debruce sobre matéria constitucional, com repercussão geral reconhecida, usurpando a competência constitucional em apreciar, em última instância, controvérsia envolvendo contrariedade ao que já foi decidido em recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida.
[...]
Vê-se, assim, que manifesta a incompetência da Justiça do  Trabalho, na forma dos julgados precedentes, não havendo necessidade de revolvimento fático- probatório, vez que se trata de matéria meritória com  repercussão geral.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu o Vice-Presidente do TST para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os óbices antes evocados permanecem hígidos. 

Explico: 

Para o exame da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos da decisão impugnada (eDoc 40, fl. 6): 

[...]
No agravo em exame, em que pese a parte demonstrar o seu inconformismo, não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, a qual, dado o seu acerto, deve ser ratificada e  mantida incólume por esta colenda Turma.  
Oportuno salientar que em relação ao tema “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO REGIDO PELA CLT”, tem-se que o  acórdão regional se encontra em conformidade com jurisprudência pacificada deste Tribunal Superior, o que obstaculiza o recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 7º,  da CLT e da Súmula nº 333.   
Constata-se que, no caso, o reclamante ingressou no município em 13/12/2006, após processo seletivo, na função de agente comunitário de saúde, sob  a égide da Lei Municipal nº 381/2006 que, em consonância com a Lei nº 11.350/2006,  criou, no âmbito municipal, o emprego público, assim como estabeleceu o regime  celetista de contratação. 
Desta forma, correta a decisão regional que reconheceu a  competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide, tendo em vista que o  entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o julgamento proferido na ADI  nº 3.395/06 não afasta a competência da Justiça do Trabalho quando se tratar de  relação jurídica de natureza contratual celetista, como na presente hipótese.
[...]
  
O Tribunal de origem assentou que o julgamento da ADI nº 3.395 não afasta a competência da Justiça do Trabalho quando a relação jurídica possuir natureza celetista, como na espécie, reconhecendo que o reclamante, agente comunitário de saúde, foi contratado sob o regime da CLT, nos termos da legislação municipal e da Lei n. 11.350/2006.

Para se aferir a correção da conclusão adotada no acórdão recorrido — especialmente para verificar a vigência de lei local que teria instituído regime jurídico único ou a natureza do vínculo estabelecido entre as partes —, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie. Configuram-se, portanto, os óbices previstos nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente